Tribunal: TJDFT
Processo: 0003205-81.2018.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSA IDENTIDADE. INFORMAÇÃO DE NOME DE TERCEIRO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE E CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTANEA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu pretendo a absolvição.
2 – Falsa identidade (art. 307 do CP: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem). No dia 06 de setembro de 2018 o réu se identificou falsamente ao ser abordado durante abordagem por policiais, utilizando o nome de seu irmão, com o objetivo de não ser identificado, pois havia ordem de recaptura. A materialidade e autoria estão suficientemente demonstradas na comunicação de ocorrência id26435473, bem como pelo depoimento das testemunhas Valfredo e Cesar.
3 – Dosimetria. Pena base. A pena base foi adequadamente fixada em 4 meses de detenção, em face da cominada de 3 meses a 1 ano, em razão da presença de antecedentes, conforme consta da folha penal id26435475. De igual forma justificada a agravante da reincidência, que também está registrada na folha penal, conforme jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema: “admite-se a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo como causas de aumento, agravantes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, ficando apenas vedado o bis in idem.” (HC 615982 / SP, 2020/0253790-8 Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181)
4 – Atenuante. Confissão espontânea. Descaracterização. Não pode ser considerada como confissão espontânea a identificação ocorrida na Delegacia de Polícia em razão dos atos de ofício. Confissão espontânea é aquela que se mostra útil à apuração dos fatos e contribui para o convencimento do julgador. Atenuantes corretamente afastada pela julgadora do feito, na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.